Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-91.2019.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRENTE), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), ALBA MITSY DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 784.377.681-87 (RECORRIDO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET. DESCONTO INDEVIDO EM CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DOS APARELHOS TRANSMISSORES DE SINAL CEDIDOS EM COMODATO. DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com danos morais onde a Autora sustenta ter sofrido desconto em seu cartão de crédito no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em 08/11/2018 referente a cobrança indevida dos aparelhos transmissores de sinal (modem satélite; roteador; antena parabólica com base e suporte; transceptor de radiofrequência) entregues em comodato ao consumidor no início da prestação do serviço de internet, uma vez que os equipamentos foram devolvidos à demandada, o que evidencia a abusividade praticada pela Requerida ao efetivar a cobrança dos aparelhos decodificadores de sinal.

2.

Compulsando os autos restou demonstrado que a Autora, tendo se mudado de cidade, solicitou a alteração do contrato junto à demandada, oportunidade em que, apesar do exíguo prazo fornecido para a retirada dos aparelhos (30 dias), procedeu com a devolução dos transmissores de sinal que lhe haviam sido entregues em comodato no início da contratualidade,

ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I do CPC.

3.

A propósito,
restou incontroversa a devolução dos aparelhos, uma vez que a própria Recorrente em suas razões recursais não se opõe a devolução do valor indevidamente cobrado.

4.

Portanto, havendo provas da abusividade da cobrança, indevido se mostra o desconto realizado na conta corrente da consumidora, impondo-se a sua restituição, tal como reconhecido na origem.

5.

Por outro lado, ainda que tenha havido desconto indevido, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, mormente porque não se identifica no caso em análise qualquer lesão aos atributos da personalidade da Autora.

6.

A
toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora -

como a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou que o desconto indevido lhe causou sérios prejuízos financeiros
-
considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar reparação extrapatrimonial, sendo resolvida com a devolução em dobro da quantia paga indevidamente.

7.

Danos morais não configurados no caso
sub examine
, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora.

8.

Sentença parcialmente reformada apenas para extirpar a condenação em danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com danos morais onde a Autora sustenta ter sofrido desconto em seu cartão de crédito no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em 08/11/2018 referente a cobrança indevida dos aparelhos transmissores de sinal (modem satélite; roteador; antena parabólica com base e suporte; transceptor de radiofrequência) entregues em comodato ao consumidor no início da prestação do serviço de internet, uma vez que os equipamentos foram devolvidos à demandada, o que evidencia a abusividade praticada pela Requerida ao efetivar a cobrança dos aparelhos decodificadores de sinal.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência
nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido da autora para:

a)
condenar
a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
fixando desde juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

b)
condenar
a requerida a restituir o valor de
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) à título de danos materiais
, de forma simples, em favor da autora, com juros de 1% ao mês e correção monetária de 1% desde a data do pagamento;

Inconformada, a Recorrente HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões,
a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020